Tribunal: STF
Processo: RE 600442
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. NECESSIDADE DE REABERTURA DAS FASES POSTULATÓRIA E INSTRUTÓRIA. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    Para que fosse possível reverter o acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela agravante, neste caso, seria necessário reabrir as fases postulatória e instrutória, o que é inadmissível (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.